Tribunal: TJDFT
Processo: 0700063-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. DEMANDA AVIADA PELAS ALIMENTANDAS. ALIMENTANTE. GENITOR. FILHAS MENORES. PRESTAÇÃO ALIMENTAR VIGORANTE. MONTANTE SUBSTANCIAL. PRESTAÇÃO IN NATURA E EM PECÚNICA. POSTULAÇÃO DE MAJORAÇÃO E TRANSPOSIÇÃO DA PRESTAÇÃO IN NATURA PARA PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. DESCOMPASSO COM OS INTERESSES DAS INFANTES. OBRIGAÇÃO COMPREENSIVA DAS DESPESAS COM MORADIA, EDUCAÇÃO E PLANO DE SAÚDE. IMPRECAÇÃO DE INADIMPLÊNCIA OU DIFICULDADE DE GESTÃO. INEXISTÊNCIA. INCREMENTO DAS NECESSIDADES DAS FILHAS. FORMA DE RESOLUÇÃO EM AMBIENTE PROVISÓRIO. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO EM PECÚNIA SEM ALTERAÇÃO DAS PRESTAÇÕES IN NATURA. PRESTÍGIO AO MELHOR INTERESSE DAS DESTINATÁRIAS DA PRESTAÇÃO. PRESTAÇÃO EM PECÚNIA. MAJORAÇÃO PONDERADA EM CONSONÂNCIA COM A CAPACIDADE DO ALIMENTANTE, AS NECESSIDADES DAS FILHAS E A RAZOABILIDADE. PRESERVAÇÃO DAS PRESTAÇÕES IN NATURA TAL COMO VIGORANTES. IMPERATIVO COADUNADO COM OS INTERESSES DAS ALIMENTANDAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO DO ALIMENTANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prestação alimentar encerra obrigação continuada que se posterga no tempo, estando sujeita a modulação, conquanto firmada em sede de provimento de natureza meritória, pois sujeita à cláusula rebus sic stantibus, desde que evidenciada a alteração nas variáveis que nortearam sua fixação (CC, art. 1.699; CPC, art. 505, I), ou seja, havendo modificação na capacidade contributiva do obrigado alimentar ou das necessidades do destinatário da prestação, a prestação pode ser objeto de revisão de forma a se prevenir que seja preservada em descompasso com a nova situação de fato estabelecida.
2. Alcançando os alimentos vigorantes e afetados ao genitor expressivo alcance pecuniário mensal por compreenderem prestações em pecúnia e in natura, que, a seu turno, alcançam o fomento da casa na qual residem as destinatárias da prestação, suas despesas com educação e com plano de saúde, conquanto passíveis de serem revistos sob a ótica do incremento das necessidades materiais das filhas destinatárias do pensionamento, não subsistindo alegação de dificuldade na gestão ou inadimplemento das prestações fomentadas in natura, principalmente as pertinentes às despesas com educação e saúde das menores, não se afigura viável que, no ambiente de decisão liminar, haja transposição da prestação realizada sob essa forma para fomento em pecúnia se não se divisa situação apta a melhor a posição das alimentandas nem a gestão da prestações que lhes são fomentadas pelo pai.
3. Conquanto a prestação em pecúnia fomentada pelo pai às filhas soe desconforme com a capacidade financeira que tem e com as necessidades das alimentandas que extrapolam os alimentos in natura que lhes são destinados, que compreendem suas necessidades com moradia, educação e saúde, a solução que se conforma com o ambiente preambular em que se encontra a pretensão de revisão dos alimentos e, sobretudo, com os interesses das destinatárias dos alimentos, é a preservação de todas as prestações in natura vigorantes, com o incremento ponderado da prestação em pecúnia que o pai destina às filhas, prestigiando-se, assim, os interesses que devem governar a mensuração da prestação alimentar e evitando a criação de dissenso na gestão dos alimentos à guisa de se alterar a forma de fomento sem segurança de que sequer é mais conveniente e vantajoso às alimentandas.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.